Tribunal: TJDFT
Processo: 0714736-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Execução Penal. Agravo em execução. Renovação do prazo de permanência do agravante no sistema penitenciário federal de segurança máxima. Lei 11.671/2008 e Decreto 6.877/2009. Subsistência dos motivos que justificaram a medida excepcional. Apenado integrante de organização criminosa, com exercício de papel de liderança e com alto poder aquisitivo. Extensa ficha criminal. Histórico de indisciplina no sistema prisional. Elevada periculosidade. Interesse da segurança pública. Desnecessidade de fatos novos. Recurso conhecido e desprovido.